Tribunal: TJDFT
Processo: 0010305-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010305-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do delito. 2. Consoante entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal. 3. Se o conjunto probatório colacionado, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, evidencia que o acusado praticou injúria qualificada contra a ofendida, atingindo sua dignidade e seu decoro, movido pelo sentimento racista contra a etnia da qual pertence esta última, inviável a absolvição pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, ao argumento de que, a despeito da interposição de embargos de declaração, o acórdão impugnado foi omisso em relação ao seu pedido de conversão do julgamento da apelação em diligência para reinquirição das testemunhas, para apurar possível afronta ao artigo 210 do CPP, a despeito da interposição de embargos de declaração; b) artigo 616 do CPP, alegando cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova supletiva requerida de forma legítima, a fim de comprovar a ocorrência de fato extremamente relevante para a elucidação da controvérsia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada a ofensa ao artigo 619 do CPP Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019) De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 616 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece seguimento no que tange à alegada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, ambos, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003